Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS RECENTES. POSSIBILIDADE.
1. Evidenciada, mesmo que de forma rasa e sucinta, a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil).
3. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento. Benesse da gratuidade de justiça mantida.
4. Os serviços prestados por concessionárias de serviços públicos enquadram-se em relação de consumo, figurando-se as partes na condição de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos Repetitivos, Tema 699, admite-se a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, em caso de inadimplemento de débitos recentes e mediante notificação do devedor.
6. Inexiste qualquer abuso e/ou ilegalidade praticado pela interrupção de energia elétrica, diante da mora apresentada, cuja arrecadação pelos serviços prestados é essencial à continuidade e manutenção da prestação de serviços adequados e eficientes a toda a sociedade.
7. Recurso conhecido e desprovido.